Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. Recurso que deve ser acolhido singelamente para acrescentar a fundamentação exposta no voto condutor agora proferido ao julgamento anterior e para admitir a pretensa compensação dos valores disponibilizados ao recorrido, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes.
4. Embargos conhecidos e providos.